Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-09.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
O recurso do réu só deve ser conhecido quanto à questão da taxa de juros remuneratórios, pois quanto às demais matérias foi vencedor.

JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DESDE

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
O recurso do réu só deve ser conhecido quanto à questão da taxa de juros remuneratórios, pois quanto às demais matérias foi vencedor.

JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DESDE QUE COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS. COMPROVAÇÃO CONFIGURADA.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Comprovação configurada nos autos, limitação bem determinada.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.